Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Se a gratuidade de justiça é deferida em decisão interlocutória, a ausência de impugnação da parte contrária na primeira oportunidade que se manifesta nos autos gera a preclusão, não podendo a matéria ser decidida em sede recursal.
2. A condenação ao pagamento de honorários encontra seu fundamento no princípio da sucumbência e da causalidade, segundo o qual "aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
3. Não há que se falar em sucumbência mínima quando os autores venceram em parte importante da demanda.
4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.